Tribunal: TCU
Processo: 046.363/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1489/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V; 39, inciso II, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de concessão referente ao interessado identificado no item 1.1., de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 046.363/2020-3 (REFORMA) 1.1. Interessados: Adalardo Alves dos Santos (XXX.779.950-XX); Alceu de Napoli (XXX.212.579-XX); Cristiano Franca da Rosa (XXX.837.880-XX); Egbert Willy Kirsch (XXX.445.900-XX); Guido Joaquim de Oliveira (XXX.933.810-XX); Joao Claudio Meireles (XXX.125.800-XX); Joao Ferrari (XXX.691.930-XX); Jose Luiz Amaral (XXX.539.220-XX); Jose Niuton da Silva Abreu (XXX.359.027-XX); Kanansiue Luiz de Arma Furtado Perez (XXX.456.550-XX); Lourival Roque Goncalves (XXX.590.700-XX); Mariano Laflor (XXX.410.500-XX); Nei Manoel Borges Dorneles (XXX.753.480-XX); Nicomedes Xavier Soares (XXX.512.990-XX); Paulo Antao Azambuja Baptista (XXX.245.860-XX); Pedro Arno de Lima (XXX.040.820-XX); Pedro Ireno Cunha Ferreira (XXX.747.530-XX); Pedro Sthalschmidt Ribas (XXX.437.889-XX); Valdoi Velasco de Oliveira (XXX.670.290-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.